Tribunal: STF
Processo: ARE 1387779
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA. MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 



    1. Não obstante tenha a Impetrante alterado seu regime de trabalho de tempo parcial para dedicação exclusiva há menos de 5 (cinco) anos da data do requerimento de aposentadoria, tal modificação foi deferida pela Administração Pública, obtendo parecer favorável dentro dos critérios de conveniência e oportunidade que lhe são próprios. 



    3. Obedecidas as condições necessárias para a concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais, com base no disposto no art. 3º da EC nº 47/05, uma vez que a servidora ocupa o mesmo cargo há mais de cinco anos, mantida a sentença que reconheceu o direito à aposentadoria."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, § 1º; e 40, § 1º, da EC 47/2005.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso em exame, não verifico fundamentos suficientes no apelo da impetrada para a reforma da sentença.



    Com efeito, a Lei nº 12.772/2012 que estruturou o Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal disciplinou a matéria quanto à possibilidade da migração de regime de trabalho nos seguintes termos:



    (...)



    A impetrante, Professora do Magistério Superior da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR obteve alteração de seu regime de trabalho de 20h para 40h com Dedicação Exclusiva em 21/03/2013.



    Na hipótese, restou incontroverso que a servidora pública preencheu os requisitos legais para obtenção da jubilação, quais sejam: 30 anos de contribuição, 20 anos no serviço público, 15 anos na carreira, 5 anos no cargo em que se der aposentadoria e 55 anos de idade, pendendo a controvérsia quanto ao fato de não tem completado o mínimo de 5 (cinco) anos no regime de trabalho de Dedicação Exclusiva.



    Contudo, não obstante tenha a Impetrante alterado seu regime de trabalho de tempo parcial para dedicação exclusiva em 21/03/2013, ou seja, há menos de 5 (cinco) anos da data do requerimento de aposentadoria, certo é que tal modificação foi deferida pela própria Administração Pública, obtendo parecer favorável dentro dos critérios de conveniência e oportunidade que lhe são próprios (Evento 14, PROCADM2).



    Dessa forma, conclui-se que foram obedecidas as condições necessárias para a concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais, com base no disposto no art. 3º da EC nº 47/05, uma vez que a servidora ocupa o mesmo cargo há mais de cinco anos, razão pela qual resta superada a premissa constate do inciso II do aludido artigo.



    Por fim, correta a sentença que deixou de reconhecer o direito ao pagamento da aposentadoria desde a data do ajuizamento da ação, uma vez que a impetrante efetivamente manteve-se no cargo, de modo que o pagamento retroativo importaria em bis in idem. Ademais, foi reconhecido o direito ao pagamento do abono de permanência, de modo que não restaram prejuízos a servidora.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente